Tribunal: TJES
Processo: 5019366-63.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019366-63.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIELEN DA SILVA ALVES ELIAS e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LINHA TELEFÔNICA. PORTABILIDADE. CANCELAMENTO DA LINHA. NÚMERO UTILIZADO PARA TRABALHO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5019366-63.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrido: MARIELEN DA SILVA ALBES ELIAS E CLAYTON RIBEIRO ELIAS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6708354).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve falha na prestação de serviços;
b)
que a autora contratou os serviços de forma padrão, sendo a conta nº 1306924541, vinculada a linha nº 27997024491 (provisória 27997750340;
c)
que foi solicitada a portabilidade da linha telefônica que se encontrava na operadora Claro para a Vivo, todavia, o procedimento foi realizado corretamente;
d)
que a linha nº 2799702-4491 se encontrava ativa na base da operadora sem sinais de irregularidade;
e)
que incumbe ao recorrido a comprovação de que a linha não estava funcionando;
f)
que não há dano a ser indenizado;
g)
que a multa processual foi arbitrada de forma excessiva;
h)
que não há danos morais a ser indenizados e que caso seja mantido, que seja minorado o valor arbitrado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar possível falha na prestação de serviço consistente erro no serviço de portabilidade de linha telefônica e, caso haja, que seja verificado se a situação enseja indenização por danos morais.

Aduz a parte autora na inicial que são casados e possuem quatro linhas telefônicas e no dia 14/05/2023 solicitaram a portabilidade das linhas da operadora Claro para a Vivo.

Ocorre que no período dado pela operadora a linha 27997024491 não teve conclusão de portabilidade, pelo qual foi dada à autora Mariellen um número provisório. Todavia, posteriormente foram informados que a linha da autora de nº 27997024491 teria sido cancelada.

Sustenta a autora que tentou solucionar a situação por diversas vezes, todavia, não teve retorno satisfatório, bem como que foi criado mais uma linha para a autora de nº 996718493.

Ocorre que o número telefônico é utilizado pela autora para seu trabalho, sendo essa a chave pix da autora.

Pugna pelo restabelecimento da linha da autora, bem como condenação por danos morais.

A ré, em contestação, sustenta que não houve falha na prestação de serviço.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

De início, entendo que se aplica ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, presentes as figuras de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º, CDC) nos polos da relação jurídica de direito material submetida a exame.

Depreende-se dos autos que a irresignação autoral versa sobre problema pós-portabilidade em linha móvel titularizada pelo Requerente Clayton e usada pela Autora Marielen (código de acesso nº 27 99702-4491), a redundar em danos morais aos Requerentes.

Em análise detida, observo que os Autores fazem alegação de fato negativo, consistente em ausência de adequada prestação de serviços, trazendo aos autos elementos mínimos consistentes em numerosos protocolos de atendimento com reclamações, de modo que cabia à Requerida comprovar a regularidade do serviço prestado, atendendo ao ônus probatório que lhes é imposto pelo art. 14, §3º, I, CDC.

Ocorre que, do relatório anexado aos autos que compreende o período de 10/10/2020 a 27/06/2023, como já constatado anteriormente por este Juízo em decisão que majorou a multa aplicada a título de astreintes, só há comprovação de registro de atividade na linha 27 99702-4491 nos dias 13 e 14 de junho deste ano, a corroborar a assertiva de ausência do funcionamento da linha.

Ademais, também realizada diligência pela assessoria do Juízo (registrada na mesma decisão prolatada em 25/07/2023), em que, tentada a realização de chamada para a linha nº 27 99702-4491, ora a ligação não completou e ora a mensagem ouvida foi “Olá, o número digitado está incorreto. Verifique o número e tente novamente”, a denotar o acerto da narrativa autoral e a evidenciar a falha da Requerida no caso concreto (art. 14, CDC).

Aliás, consoante relato da Autora, que se assume verdadeiro por inexistir qualquer outro elemento da Ré a comprovar adequadamente o restabelecimento dos serviços, a linha apenas fora ativada em 18/08/2023, de modo que merece confirmação em definitivo a tutela antecipada outrora deferida, merecendo, ainda, julgamento de parcial procedência do pedido de compensação de dano morais.

Quanto aos danos morais, compreendo a sua verificação para ambos os Requerentes, tendo em vista o óbice a serviço essencial ao cotidiano, inclusive utilizado para fins profissionais, com prejuízo a ambos os consumidores (titular e usuário) e perda de relevante tempo útil ao titular, tudo a denotar descaso da Ré e danos morais a serem compensados aos consumidores.

Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica dos Requerentes) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).

Há que se rememorar, nesse ponto, que os danos morais têm de se constituir em punição adequada ao ofensor, para que não torne a reincidir na conduta ilícita ensejadora dos danos à esfera psicológica do ofendido, sem com isso dar azo a um enriquecimento sem causa da vítima, cuja compensação também não pode se realizar em valores irrisórios.

No caso dos autos, entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos Requerente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Autor, no total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), levando em consideração a capacidade econômica da Requerida e as condições da parte autora.

Quanto às astreintes, tenho como configurado (fato que, aliás, fora já constatado anteriormente pelo Juízo) o descumprimento da obrigação comandada pelo Juízo por decisão judicial provisória ora confirmada, a incidir as seguintes astreintes de acordo com os seus respectivos marcos/termos:

a) multa de 50/dia, limitada ao teto de R$ 2.000,00, após decurso do prazo de 05 dias para cumprir a obrigação (intimação em 29/06/2023): descumprimento entre 07/07/2023 a 28/07/2023 = 22 dias, R$ 1.100,00;

b) multa de R$ 70/dia, limitada ao teto de R$ 4.000,00, após decurso do prazo de 05 dias para cumprir a obrigação (intimação em 21/07/2023): descumprimento a partir de 29/07/2023 a 03/08/2023: 06 dias, R$ 420,00;

c) multa de R$ 100/dia, limitada ao teto de R$ 4.000,00, após decurso do prazo de 05 dias para cumprir a obrigação (intimação em 27/07/2023): descumprimento a partir de 04/08/2023 a 17/08/2023 = 14 dias, R$ 1.400,00;

Total: R$ 2.920,00.

Por fim, indefiro o pedido de expedição de ofício à Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), cumprindo à própria parte, caso queira, informar a referida Agência Reguladora acerca dos fatos ora examinados (com a íntegra destes autos) para tomada de providências, esgotando-se o exame jurisdicional com a apreciação de mérito da demanda (entendimento diverso conduziria à necessidade de, em todos os casos de procedência ou parcial procedência, oficiar este Juízo à ANATEL, sem determinação legal que imponha ao Estado-juiz tal medida e com dispêndios desarrazoados ao Poder Judiciário, inexistindo, na hipótese, ademais, lesão que se identifique a direitos coletivos que determinasse o acionamento dos legitimados ao processo coletivo).

Assim, está comprovada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que a recorrida solicitou a portabilidade de sua linha telefônica e, por conta de ação exclusiva da recorrente, ficou sem acesso por tempo maior que um mês, sendo essa a linha telefônica utilizada para comunicação com os clientes da recorrente e ainda como chave pix, mostra-se devida a indenização pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Por fim, acerca do valor da multa arbitrada, entendo que não há abusividade no valor fixado, o qual foi de R$2.920,00 (dois mil novecentos e vinte reais), pois se mostra condizente à omissão da parte recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)